Tribunal: TJSP
Processo: 1091077-06.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL - Ação de rescisão contratual, cumulada com pedido de restituição de valores pagos - Compra e venda de unidade imobiliária em regime de multipropriedade (time-sharing), em empreendimento hoteleiro, que envolve a prestação de serviços de hotelaria e o uso temporário do imóvel na forma de arrendamento - Matéria inserida na competência da 3a Subseção de Direito Privado desta

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL - Ação de rescisão contratual, cumulada com pedido de restituição de valores pagos - Compra e venda de unidade imobiliária em regime de multipropriedade (time-sharing), em empreendimento hoteleiro, que envolve a prestação de serviços de hotelaria e o uso temporário do imóvel na forma de arrendamento - Matéria inserida na competência da 3a Subseção de Direito Privado desta Corte - Inteligência do artigo 5o, inciso III.10, da Resolução no 623/2103 - RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO.